Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIEDUCATIVO. CONDIÇÕES INSALUBRES. EXPOSIÇÃO. HABITUALIDADE. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. RISCO BIOLÓGICO. NORMA REGULAMENTADORA No 15, ANEXO 14, DO MTE. ROL DE AMBIENTES EXEMPLIFICATIVOS. ADICIONAL POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR IDÊNTICO.

1. O adicional de insalubridade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB/1988. No âmbito do Administração Pública do Distrito Federal, é definido como valor devido ao empregado que se expõe a atividades insalubres, de forma permanente, na forma do art. 79, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, e da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Caso o laudo pericial demostre que o requerente apresenta contato, de forma habitual e permanente, com materiais biológicos de potencialidade infectocontagiosa, torna viável a concessão do adicional de insalubridade previsto no art. 79, da Lei Complementar Distrital de n. 840/2011.

3. As condições reais de trabalho expostas no laudo pericial devem ser devidamente consideradas para a análise da concessão do adicional insalubridade, mesmo que a unidade de internação de adolescentes infratores não conste expressamente no rol de locais caracterizadores de risco biológico de grau médio do anexo 14, da Norma Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tal rol de locais é explicativo, uma vez que a exposição a agentes biológicos nocivos à saúde - como bactérias, vírus e outros microrganismos patogênicos - pode ocorrer em outros ambientes de trabalho, além daqueles previstos no anexo 14 da norma regulamentadora.

4. A cumulação da Gratificação de atividade de risco- GAR com o adicional de insalubridade proporciona a incidência de duas vantagens relativas às peculiaridades do trabalho ao mesmo fato gerador, o qual é a submissão do agente público a situações de riscos inerentes ao desempenho de suas atividades. Dessa forma, a fim de evitar esse “bis in idem”, é necessário que o servidor opte por qual gratificação/adicional irá receber, de modo que é inviável sua a cumulação.

5. Apelação parcialmente provida.